Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos e os rejeitou, mantendo o acórdão que conheceu do recurso inominado e, no mérito, negou-lhe provimento, preservando a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o Colegiado deixou de apreciar fato incontroverso e documentalmente comprovado, consistente na inexistência de débitos na data da alienação do veículo, ocorrida em 20/04/2006, sendo todas as cobranças posteriores referentes ao período de 2007 a 2012. Asseverou que os documentos acostados demonstram, de forma inequívoca, a transferência do bem mediante contrato de cessão de direitos com firma reconhecida e procuração pública, com expressa indicação de que a posse foi transmitida ao adquirente na data do ajuste. Destacou que, à época da tradição, não havia qualquer débito de IPVA vinculado ao automóvel, circunstância corroborada pelo fato de que as cobranças somente se iniciaram em 2007, quando o veículo já se encontrava na posse do comprador, real contribuinte do tributo. Defendeu que tal contexto afasta a responsabilidade solidária, nos termos do art. 1o, § 8o, V, da Lei Distrital no 7.431/85. Alegou que a ausência de análise do referido dispositivo legal configura violação ao princípio da legalidade, não sendo possível a aplicação isolada da penalidade prevista no inciso III do mesmo artigo. Apontou contradição no julgado ao afastar a Súmula 585 do STJ, sob o fundamento da prevalência da lei distrital, quando o próprio diploma local adota idêntica lógica normativa. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca da compatibilidade entre a Súmula 585 do STJ e o art. 1o, § 8o, V, da Lei no 7.431/85.
3. O embargado, em contrarrazões, requereu a rejeição dos embargos de declaração opostos, uma vez que inexistem no julgado os vícios apontados pelo embargante (ID 80174071).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e de contradição no acórdão embargado, aptas a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma, ou de acórdãos.
7. Embora seja admissível a oposição de novos embargos de declaração, sua finalidade deve restringir-se à correção de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no acórdão proferido nos embargos anteriormente julgados. No caso, não se verificam os vícios apontados. Por ocasião do julgamento, este Colegiado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese relativa à alegada inexistência de responsabilidade do alienante. O art. 1o, § 8o, V, da Lei Distrital no 7.431/85, norma local de natureza tributária, condiciona o afastamento da solidariedade à apresentação de certidão negativa de débitos tributários relativa ao veículo, expedida pelo órgão competente na data da transferência. A lei que disciplina sobre imposto (norma especial) não confronta a interpretação do c. STJ sobre lei que trata de direito sancionador (exigência do pagamento de multas por infrações - art. 134 do CTB). O acórdão que deu ensejo ao enunciado da súmula 585 do STJ trata da ausência de efeitos tributários do art. 134 do CTB, no entanto, não veda a possibilidade de aplicação de norma de natureza tributária disciplinar os sujeitos passivos do tributo cujo fato gerador é a propriedade do veículo. A conclusão adotada por este Órgão Julgador decorreu de interpretação sistemática e coerente da norma aplicável, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
8. Observa-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo com entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, a reiteração de embargos lastreados nos mesmos argumentos, sem a indicação objetiva de vício no julgado, revela inconformismo com o resultado do julgamento e evidencia o caráter manifestamente protelatório da insurgência, em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
9. No que se refere ao prequestionamento, conforme já consignado no acórdão anterior, não se admite, no âmbito dos Juizados Especiais, a oposição de embargos de declaração com essa finalidade específica quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do Enunciado no 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE. Ausente qualquer vício a ser corrigido, inviável o acolhimento dos embargos sob esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.